Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALTA MÉDICA. RELATÓRIO. RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME AMBULATORIAL. NECESSIDADE.
1. Consoante o disposto no art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário e às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, previsão reproduzida no artigo 204, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a Lei no 10.216/2001, em seu art. 6o, prevê a possibilidade de internação, seja essa voluntária, por pedido de terceiro (involuntária) ou por determinação da justiça (compulsória), as duas últimas prescindindo do consentimento do paciente.
3. Não se pode perder de vista que a imposição da internação compulsória, por consistir em séria restrição aos direitos individuais, necessita de prova segura, em respeito à liberdade e dignidade do paciente psiquiátrico.
4. Diante da alta hospitalar no decorrer do trâmite processual e do relatório médico em que atesta a “necessidade de acompanhamento ambulatorial para tratamento e monitorização da medicação” do paciente, deixaram de subsistir os requisitos ensejadores da internação compulsória no caso em questão.
5. O não cabimento da internação compulsória na hipótese dos autos não altera a responsabilidade do ente público em continuar a ofertar o tratamento médico ambulatorial necessário à recuperação da saúde do requerido.
6. Remessa necessária recebida e parcialmente provida. Apelação conhecida e provida.